Tribunal: STF
Processo: RE 167669
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
EMENTA:  SERVIDOR. REAJUSTE  DE VENCIMENTOS. URP. FEVEREIRO
DE  1989. DECRETO-LEI N.  2.335/87. LEI  N. 7.730/89. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO.
          O  Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar na ADI
694  a  questão do  reajuste  mensal instituido  pelo  Decreto-Lei n.
2.335/87,  afastou a existência de direito adquirido ao percentual de
26,06%  relativo  a reposição  da  URP  sobre vencimentos  do  mes de
fevereiro  de  1989, em  face  de  ter ocorrido  revogação  por norma
superveniente  - Lei n. 7.730/89 - que apanhou em curso as parcelas a
ele correspondentes, antes de consumar-se o periodo aquisitivo.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.